Tribunal: TJDFT
Processo: 0713376-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS. FUTURA AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. REQUISITOS NÃO PREENCHIMENTO.
1. O art. 301 do CPC dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Por sua vez, o art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A tutela de urgência de natureza cautelar de arrolamento de bens exige fundado receio de extravio ou dissipação do patrimônio comum. O fundado receio deve representar risco objetivo, que configure ameaça atual ou futura, não se prestando o simples temor desassociado de circunstâncias fáticas relevantes.
3. Ausente prova da ocorrência de atos de dilapidação ou de depredação do patrimônio que denote risco ao resultado útil do processo, não é possível o deferimento da medida.
4. Eventual partilha decorrente de divórcio incide apenas sobre os bens adquiridos na constância da união e de propriedade comum do casal, em conformidade com o regime de casamento. Em razão disso, não há como deferir o pedido arrolamento de todos os bens em nome do agravado e de suas empresas.
5. A necessidade de cognição exauriente afasta a probabilidade do direito pleiteado.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.